Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-64.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004546-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Currículo Escolar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE
E
RAZOABILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir que a nova grade curricular do curso de Licenciatura em Matemática da UNEMAT seja aplicada somente aos alunos ingressantes a partir de 2024/1, preservando a grade anterior para os alunos já matriculados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da grade curricular para os alunos já matriculados entre o 2º e o 6º semestre viola os princípios da legalidade, razoabilidade e devido processo legal, e se a autonomia universitária permite tal modificação.

III. Razões de decidir

3. A autonomia universitária é garantida pela Constituição Federal (art. 207), permitindo a gestão de currículos e práticas didáticas, desde que respeitados os princípios constitucionais da legalidade e razoabilidade.

4. A intervenção judicial em questões pedagógicas deve ser cautelosa, limitando-se ao controle da legalidade dos atos administrativos. No caso, a agravante não comprovou prejuízo irreversível ou ilegalidade evidente na mudança curricular que justifique a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A autonomia universitária permite a alteração de grade curricular, devendo ser respeitados os princípios da legalidade, razoabilidade e devido processo legal, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade dos atos administrativos.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
785407/RJ, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 17/12/2018; STJ,
REsp
664.224/RJ, Rel. Min.
Teori
Zavascki, j. 01/03/2007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da
C
omarca de Cáceres
(MT) que, nos autos da ação civil pública
ajuizada em desfavor da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva a mudança da grade curricular da UNEMAT a ser imposta apenas aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática ingressantes a partir de 2024/1, a fim de assegurar a vigência da grade anterior aos alunos já matriculados (2º ao 6º semestre).

Em suas razões recursais, a parte agravante
sustenta que a alteração da grade curricular promovida pela UNEMAT prejudicou os acadêmicos que já cursavam o curso de Licenciatura em Matemática, porque aumentou significativamente a carga horária de disciplinas já cursadas e
são
pré-requisito para outras, o que acarretará atraso na formação dos discentes que concluíram as respectivas matérias.

Argumenta que a
a
gravada, ao alterar unilateralmente o Projeto Pedagógico de Curso – PPC - aprovado pelo CONEPE/UNEMAT - que previa que a nova grade seria para os alunos ingressantes de 2024/1, para constar no documento que a implantação da nova grade alcança os que já cursavam o curso de Matemática, violou os princípios da legalidade e do devido processo legal, bem assim a respectiva resolução, e ao arrepio dos procedimentos previstos na Instrução Normativa 008/2021-UENMAT e, ainda, que é defeso à Universidade implantar nova grade
curricular aos alunos que se encontram matriculados
.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja determinado à
a
gravada que implante
o PPC aprovado pelo CONEPE, para que a nova grade curricular seja imposta apenas aos acadêmicos de Matemática ingressantes a partir de 2024/1, a fim de assegurar aos alunos já matriculados (2º ao 6º semestre) a vigência da grade anterior. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
205539765
, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id.
214073164
), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id.
235419738
).

A resposta apresentada pela parte agravada foi acostada no Id.
209968153
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
214462674
,
pelo não provimento
do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da
C
omarca de Cáceres
(MT) que, nos autos da ação civil pública
ajuizada em desfavor da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Pois bem.

O presente recurso visa à reforma de decisão que
não
concedeu tutela de urgência
que objetiva a mudança da grade curricular da UNEMAT a ser imposta apenas aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática ingressantes a partir de 2024/1, a fim de assegurar a vigência da grade anterior aos alunos já matriculados (2º ao 6º semestre).

A questão principal reside em determinar se a aplicação da nova grade curricular para os acadêmicos já matriculados, entre o 1º e o 6º semestre, viola os princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que não concedeu a tutela recursal.

Na decisão proferida, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“
(...) Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC/15).

Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio
Scarpinella

Bueno ,
assim assevera:

“Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra.”.

Cumpre asseverar que, conforme a vedação contida no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, “é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não
será
cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (
REsp
664.224/RJ, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe

1º/3/2007)” (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
785407/RJ, relator Ministro
Og
Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018),o que, numa cognição sumária, demonstra ser o caso do presente feito.

A questão posta na inicial requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado, sendo que os elementos autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados.

Ademais, o pedido para alteração no plano pedagógico da instituição de ensino se confunde com o próprio mérito, uma vez que é necessário apurar se o ato administrativo promovido pela universidade de ensino estaria dentro dos parâmetros legais e constitucionais pertinentes.

Ainda nesse sentido, vale colacionar que eventual determinação deste Juízo para que a Universidade interrompa os planejamentos pedagógicos debatidos, nesta fase processual, poderia ensejar na violação da autonomia geracional e administrativa concedida para as universidades conforme o artigo 207 da Constituição Federal.

Destarte, vale ainda dizer que o risco de irreversibilidade da medida concedida estaria vigente no caso em comento, uma vez que uma possível medida concedida seria impossível de fazer com que as partes regressassem ao status quo
ante, o
que demonstra a ausência de um dos requisitos para concessão da medida liminar.

Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do
risc
dos requisitos ensejadores para tal. (
...)”

Com efeito,
é importante observar que a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial é assegurada pela Constituição
da República
em seu artigo 207, conferindo às universidades o direito de gerir seus currículos e práticas didáticas. Contudo, essa autonomia não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, a Defensoria Pública alega que a modificação no PPC traria prejuízos aos alunos já matriculados, pois houve aumento da carga horária de determinadas disciplinas, o que atrasaria a formação acadêmica desses alunos. Além disso, sustenta que a alteração unilateral da grade curricular sem a devida consulta aos discentes seria uma afronta ao princípio do devido processo legal.

Entretanto,
em análise sumária
, verifica-se que a decisão agravada
, neste momento,
não se revela
desarrazoada ou desproporcional, na medida em que o d.

J
uízo de origem corretamente destacou que a aplicação da nova grade curricular, no caso concreto, envolve a análise de ato administrativo de natureza pedagógica e que a intervenção judicial sobre esse ato deve ser cautelosa, de modo a não violar a autonomia universitária.

Ademais, o pedido de tutela de urgência não preenche os requisitos do artigo 300 do CPC
, mormente porque a
parte agravante não
apresentou elementos suficientes que evidenciem, de forma inequívoca, o risco iminente de prejuízo irreversível aos alunos.

Dessa forma, não verifico qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada que justifique a sua reforma
neste momento
.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024